Tribunal: CARF
Processo: 19515.720887/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720887/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
KANTAR IBOPE PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando não estão caracterizados os motivos
elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados
no decorrer do processo de aferição.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
EXCLUSÃO DA BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros, posto
que inexiste norma que lhes conceda isenção.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o a 6o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto, nos seguintes termos: (i) por unanimidade, rejeitar as preliminares e manter a
exigência tributária que recaiu sobre pagamentos feitos a contribuintes não empregados e
determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória nos termos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720887/2013-15
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, se for mais benéfico; (ii) por voto de qualidade,
manter a exigência referente a contribuintes empregados. Vencidos os Conselheiros Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro, que afastaram essa exigência. .
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-35.399 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA do período de 02/2005 a 08/2008, por verificar pagamento de Participação
nos Lucros e Resultados – PLR, em desacordo com as disposições da Lei no 10.101, de 2000.
O lançamento abrange as contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
 De responsabilidade do empregador, previstas nos incisos I a III do art.
22 da Lei no 8.212, inclusive a devida para financiamento de
aposentadoria especial e em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa associada aos riscos ambientais (SAT/RAT).
 De responsabilidade do empregador e devidas à outras entidades e
fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE)
E multa por descumprimento da obrigação acessória de informar em GFIP a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, nos termo do inciso IV e §5o do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991.
A ciência do lançamento foi em 24/04/2013 (e-fl. 94).
A impugnação foi apresentada em 25/05/2013 (e-fls. 98 a 159) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Preliminarmente, afirma que a fiscalização falhou no seu dever de perseguir a verdade
material, pois limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
documentos da impugnante, sem se ater ao fato de que os pagamentos de PLR haviam
sido feitos nos termos acordados em Acordo Coletivo de Trabalho e seus anexos, razão
pela qual não faziam parte da remuneração dos funcionários da impugnante.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

Quanto ao levantamento PA, a fiscalização considerou apenas os termos do acordo
coletivo de trabalho, ignorando todas as regras e critérios claros e objetivos
comprovadamente dispostos e aferidos no “Plano de Metas das Empresas do Grupo
IBOPE 2007 e Política de cargos e salários – Anexo I” e nos “Relatórios de Avaliação
de desempenho.” A análise dos referidos documentos se mostra crucial para verificar a
regularidade do plano de PLR disponibilizado aos funcionários da impugnante.
Diante disso, entende que a fiscalização deixou de descrever de forma correta, clara
e precisa os fatos, motivos e dispositivos legais que a levaram a lavrar o Auto de
Infração. Afirma ser nula a autuação que apenas constata a existência de pagamentos,
deixando de considerar a que título e natureza tais pagamentos foram efetuados. A
indicação do motivo legal e a precisa e perfeita descrição dos fatos são requisitos
indispensáveis à validade do ato administrativo.
No mérito, afirma que o inciso IX do art. 7o e o § 4o do art. 218 da Constituição
Federal determinaram a imunidade da Participação nos Lucros e Resultados –
PLR à incidência de contribuições previdenciárias. Assim, nem mesmo seria
necessária a existência de acordo de PLR para viabilizar tal pagamento. A Lei no
10.101, de 2000, desvincula o PLR da remuneração, deixando expresso que ele não
integra o salário e que não haverá incidência de encargos trabalhistas sobre a PLR,
dentre os quais a contribuição previdenciária.
A legislação infraconstitucional baliza a confecção dos acordos de PLR, de forma que
os ditames e intentos constitucionais restem cumpridos no dia a dia dos empregados.
Alega que as empresas têm a faculdade de utilizar os critérios previstos em lei para
a confecção do acordo, mas não estão obrigadas a utilizá-los. A lei não estabelece
um regime fixo para os pagamentos a título de participação nos lucros e
resultados, limitando-se a sugerir uma forma para que as empresas implementem
os seus programas de PLR. Seguindo jurisprudência do STJ, afirma que
irregularidades formais não deveriam afetar a natureza dos pagamentos.
Neste sentido, aduz que a totalidade dos pagamentos efetuados a título de PLR foi
efetivada nos termos da lei no 10.101, de 2000, pois o plano de PLR foi pactuado por
Acordo Coletivo de Trabalho, com regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas.
Afirma que a fiscalização entendeu que todas as disposições atinentes ao
pagamento da PLR deveriam constar do acordo coletivo de trabalho, não sendo
possível a delegação de metas individuais para instrumentos particulares.
Entretanto, não há determinação legal neste sentido. O acordo previu a existência de
metas globais, aplicáveis à empresa como um todo; metas individuais, aplicadas aos
funcionários em geral; e metas diferenciadas para a categoria gestores/diretores.
De acordo com a cláusula terceira do referido acordo, as metas aplicáveis aos
funcionários em geral seriam estabelecidas internamente entre os funcionários e
seus chefes. Tais regras foram estabelecidas de modo geral e especificadamente
com cada funcionário, cumprindo o ditame legal de serem claras e objetivas. Os
relatórios de avaliação de desempenho estabelecem objetivos e critérios
transparentes de avaliação para cada funcionário.
Como exemplo, apresenta o relatório de avaliação da funcionária Vivian Broge, onde se
lê que a funcionária atingiu a marca de 352,8 pontos na avaliação individual, razão pela
qual fez jus ao recebimento do prêmio adicional por ter sido considerada um destaque
entre os funcionários.
Assim, demonstra que as regras de PLR se subsumem perfeita e adequadamente aos
moldes da Lei no 10.101, de 2000, de modo que o levantamento PA deve ser
sumariamente extinto.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

No que tange ao pagamento de PLR ao contribuinte individual (levantamento PC),
afirma que os dispositivos constitucionais e a legislação regulamentadora permitem a
inclusão de diretores não empregados em planos de pagamento de PLR com a
finalidade de incentivar a produtividade. O art. 7o da Constituição assegura os
direitos ali enumerados aos trabalhadores. No mesmo sentido dispõe o art. 1o da Lei no
10.101, de 2000. Logo, o benefício do PLR pode ser oferecido a qualquer trabalhador,
independentemente de sua forma de contratação. Entender que a Constituição pretende
contemplar com a PLR apenas os empregados implica ofensa ao princípio da isonomia.
Aduz que o Código Civil de 2002 consolidou a equiparação do administrador não
empregado de sociedade limitada ao diretor não empregado das sociedades anônimas.
Na sequência, a legislação previdenciária passou a enquadrar o administrador não sócio
de sociedade limitada na categoria de contribuinte individual. Por enquanto, inexiste
lei ordinária que regule especificamente as peculiaridades desta categoria, razão
pela qual cabe a aplicação, por analogia, dos enunciados da Lei no 6.404, de 1976,
relativos aos diretores das sociedades anônimas.
A referida lei, nos art. 152, 190 e 201, assegura aos administradores o direito ao
recebimento da participação no lucro, que não possui natureza de contraprestação à
atividade laboral do administrador, que é remunerada por meio de pro-labore. A
participação dos administradores nos lucros está isenta, nos termos da alínea “j” do § 9o
da Lei no 8.212, de 1991, pois foi paga nos termos da Lei no 6.404, de 1976.
Por esta razão, entende que os créditos lançados no levantamento PC devem ser
igualmente extintos.
Contesta a aplicação da multa de ofício de 75% na competência maio de 2008, pois
entende que a multa de 24% estabelecida na antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, era evidentemente mais benéfica.
Em seguida, requer a exclusão dos administradores do Relatório de Vínculos e do polo
passivo da obrigação, uma vez que não se encontraram presentes nenhuma das hipóteses
do art. 137 do CTN, bem como em razão da revogação do art. 13 da Lei no 8.620, de
1993.
A impugnante solicita a realização de diligência para que restem definitivamente
comprovadas as alegações expostas na impugnação.
Quanto à não inclusão dos pagamentos relativos à PLR em GFIP, a impugnante
argumenta que os pagamentos efetuados foram realizados rigorosamente nos termos do
art. 7o da Constituição e da Lei no 10.101, de 2000. Por esta razão, tais valores foram
excluídos da GFIP.
Assim, por conta de um único suposto erro no enquadramento legal por parte da
autuada, a fiscalização exigiu as contribuições acrescidas de multa de 24% e ainda
a multa pelo descumprimento da obrigação acessória. O descumprimento da
obrigação acessória é consequência do entendimento da autuada de que não incide
contribuição sobre a PLR. Logo, pelo princípio da consunção, o ilícito de passagem
(descumprimento da obrigação acessória) não pode ser punido de forma mais
gravosa que o ilícito principal. Deveria ter sido cobrada apenas a multa pelo
descumprimento da obrigação de recolher o tributo.
Em seguida, afirma que a multa aplicada pela não entrega da GFIP deveria ser aquela
prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, cuja redação foi dada pela MP no 449, de
2008.
Por fim, requer seja o lançamento julgado improcedente e, subsidiariamente, sejam
reduzidas as penalidades aplicadas.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 801 a 814) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao impugnante como se chegou aos valores das contribuições
lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PAGAMENTO
EM
DESACORDO COM A LEI No 10.101/2000. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A Lei no 8.212, de 1991, determina de modo expresso que a participação nos lucros e
resultados, quando paga em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, sofre a incidência
da contribuição previdenciária.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação dos administradores no lucro da empresa não foi disciplinada pela Lei no
10.101, de 2000, no seu art. 2o, que delimita como seu objeto a concessão de
participação nos lucros e resultados pelas empresas aos empregados a seu serviço.
Como o administrador não sócio não contribui para a formação do capital social da
empresa, o valor por ele recebido a título de participação nos lucro da empresa é uma
retribuição pelo trabalho realizado e, nestes termos, amolda-se à previsão contida no
inciso III do art. 20 e no inciso III do art. 28, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
MULTAS. MP 449. COMPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Pelas regras vigentes à época dos fatos geradores (04 e 05/2008), as contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas nem declaradas em GFIP eram lançadas por
meio de AIOP, sendo acrescidas da multa prevista no inciso II do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, cujo percentual era de 24%. Além disso, era aplicada uma multa pelo
descumprimento da obrigação acessória (AIOA com Código de Fundamentação Legal -
CFL no 68), prevista nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, correspondente a 100%
das contribuições não declaradas (valor da glosa), aplicando-se um limite em razão do
número de segurados a serviço da empresa.
Após a edição da MP no 449, de 2008, ocorrendo a mesma hipótese prevista no
parágrafo anterior, o contribuinte passou a se sujeitar à seguinte situação: a contribuição
seria incluída em lançamento de ofício (AIOP) acrescida da multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.4630, de 1996.
No cálculo das multas, em obediência ao princípio da retroatividade benigna,
compararam-se as multas devidas de acordo com as regras vigentes à época dos fatos
geradores com as multas previstas na Medida Provisória no 449, de 04 de dezembro de
2008, e foram aplicadas as multas mais benéficas ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/08/2014 (e-fl. 823). Em 16/09/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 827 a
897, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
Aduz na impugnação que não houve a busca da verdade material pois a
fiscalização não considerou na análise, documentos que teriam demonstrado a regularidade do
pagamento.
A decisão recorrida aponta a inexistência de vícios formais no lançamento, bem
como inexistência de prejuízo à defesa da impugnante, assim não há de se falar em nulidade.
Não há reparos a ser feito na decisão. Os motivos que levam a nulidade do
lançamento são os previstos no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993"
Mérito
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

PLR a empregados - Prêmio Adicional
Aduz a recorrente que a Constituição Federal já autorizaria o pagamento de PLR
sem incidência de contribuição previdenciária, independentemente da existência de qualquer
legislação sobre a matéria, por se tratar de imunidade e que os artigos da Lei se limitam a sugerir
uma forma para que as empresas implementem o seu programa, não sendo os ditames
obrigatórios.
Afirma que as metas e diretrizes foram pactuadas e formalizadas por escrito, em
respeito ao Acordo Coletivo de PLR.
O artigo na Constituição Federal que prevê o direito ao trabalhador assim se
apresenta:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Trata-se de uma norma de eficácia contida, que depende da emissão de lei
regulamentadora para que possa ser aplicada. Para os empregados, é a Lei n 10.101, de 2000, que
no momento do fato gerador, dispunha:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1oDos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§3oNão se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I-a pessoa física;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

II-a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a
dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional
e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público,
em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância
dos demais requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de
direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
(grifos não originais)
A redação do art. 1o é clara quanto ao objetivo da Lei: regular a forma como
devem ser feitos os pagamentos à empregados, relativos à participação nos resultados da
empresa, de modo a caracteriza-lo nos termos do art. 7o, XI, da Constituição.
Embora a pessoa jurídica esteja livre para fazer pagamentos adicionais a seus
empregados, só restará enquadrado como desvinculado da remuneração, se atendidos todos os
requisitos da Lei no 10.101, de 2000. Do contrário, aplica-se o disposto no inciso I do art. 28 e
não o previsto na alínea “j” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Portanto, não procede qualquer argumentação no sentido da desnecessidade da
existência de legislação à normatizar o assunto para caracterizar a desvinculação da
remuneração.
A fiscalização realizou o levantamento “Prêmio Adicional – PA com base nas
premissas abaixo listadas e não viu caracterizado o objetivo de incentivo à produtividade:
 Houve pagamento de “premiação adicional”, no valor máximo de um
salário, para alguns empregados que tiveram destaque na área de atuação.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

 No Acordo Coletivo de Trabalho, não havia negociação prévia
discriminando regras claras e objetivas para aferição do cumprimento para
o pagamento desta premiação. Os empregados eram escolhidos
unilateralmente pelo diretores.
Neste ponto a recorrente afirma que não havia obrigatoriedade legal que o Acordo
dispusesse dos detalhes atinentes ao PLR, mas tão somente das regras, parâmetros e diretrizes
para o pagamento deste benefício.
Afirma que as regras globais das metas a serem cumpridas eram estabelecidas
pelos acionistas no início do ano e as regras individuais eram estabelecidas pelos
funcionários e seus superiores, também no inicio do ano. O Acordo fixava as regras e
diretrizes gerais para aplicação do PLR, e as metas aplicáveis aos funcionário em geral
eram estabelecidas internamento entre os funcionários e seus chefes.
A decisão de piso salienta que a autuação atingiu somente os pagamentos de
Prêmio Adicional, que estava vinculado às metas individuais, sem previsão das regras no
Acordo.
Neste ponto, é importante destacar que, no que toca aos empregados, a fiscalização
considerou como base de cálculo das contribuições previdenciárias apenas os valores
pagos a título de premiação adicional, prevista no § 2o do item 3.1 do acordo coletivo
de trabalho, que assim dispõe:
Parágrafo segundo - Além da premiação disposta no caput da presente cláusula,
o grupo IBOPE reservará 10% (dez por cento) do valor total nominal da folha
de pagamento para distribuição de PLR aos empregados que se destacarem em
suas respectivas áreas de atuação, independentemente do nível hierárquico.
Como se vê, no que toca à parcela denominada premiação adicional, o acordo coletivo
não fixa parâmetros objetivos para a sua percepção, uma vez que determina ser
ela devida aos empregados que se destacarem em suas respectivas áreas de
atuação. Segundo o Dicionário Sacconi da língua portuguesa, um dos significados da
palavra objetivo é “aquilo que se resume aos fatos, sem comentários nem julgamentos
pessoais”. Pela análise do referido acordo coletivo, entretanto, não é possível identificar
quais as metas a serem atingidas pelos funcionários a fim de que adquiram o direito à
premiação adicional, nem a forma pela se dará a apuração do alcance das metas. O
critério fixado para o recebimento da premiação adicional (destaque na respectiva
área de atuação) não atende a nenhum dos requisitos legais, pois não é claro nem
objetivo. (grifos não originais)
A decisão recorrida está de pleno acordo com o entendimento do assunto na
CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados.
Para caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de
aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua
celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do
processo de aferição.
PLR. INSTRUMENTOS DE ACORDO. DUPLICIDADE.
A participação nos Lucros e Resultados deve ser pactuada entre empregados e
empregadores por meio de um dos instrumentos previstos em lei.
(Acórdão no 9202-009.798 – CSRF – 26/08/2021) – grifos não originais
O recurso também argumenta que não foi apreciado as avaliações individuais dos
empregados. Sobre o tema, produzo a decisão de piso que fez uma análise detalhada dos fatos
apresentados na impugnação:
Afirma a impugnante que a fiscalização verificou apenas o acordo coletivo de trabalho,
sem levar em conta as avaliações individuais. Entretanto, a análise do resultado das
avaliações individuais (fls. 55) demonstra que o pagamento da premiação adicional a ela
não se vincula. De acordo com o referido documento, os funcionários do IBOPE com
melhor avaliação foram Amélia Regina Caetano Bayoud, com avaliação final de
94,79%; Fernando Antonio da Silva, com avaliação final de 92,88% e Carlos Pereira
Gomes, com 89,87%. Nenhum deles, entretanto, foi contemplado com a premiação
adicional, o que evidencia que o pagamento da referida parcela não está atrelado
ao alcance das metas previamente estabelecidas. Diferentemente do quanto afirmado
pela impugnante, a parcela não foi concedida àqueles funcionários com melhores
avaliações.
O impugnante menciona a funcionária Vivian Broge, afirmando que ela fez jus à
premiação adicional em virtude da sua excelente avaliação. A referida funcionária,
entretanto, não se encontra entre os funcionários que receberam a premiação adicional,
conforme planilha contida no Relatório Fiscal.
Os elementos presentes nos autos permitem afirmar que o trabalhador da empresa
autuada não possui um mecanismo objetivo para saber se terá ou não direito à
premiação adicional. Qual deve ser o valor da sua avaliação individual ou o
percentual do alcance das metas da empresa que deve ser atingido para que os seus
funcionários tenham direito à referida participação? Como se dará a aferição deste
resultado? Os documentos não respondem a estas perguntas.
Em conclusão, as regras para aferição das metas que deveriam ser atingidas para
justificar o recebimento do “Prêmio Adicional” não estavam previstas de forma clara e objetiva
no Acordo Coletivo de Trabalho, motivo pelo qual houve descumprimento dos requisitos
previstos no art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, não podendo ser afastada a incidência do
pagamento da contribuição previdenciária sobre tais valores.
PLR de não empregados
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

O levantamento PC trata de pagamento de PLR a contribuinte individual –
diretores não empregados. Entendeu o Fiscal que, por não estar inserido no art. 2o da Lei no
10.101, de 2000, não há como afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre tais
pagamentos.
A recorrente aduz que a participação dos diretores não empregados nos lucros da
empresa está regulada pela Lei no 6.404, de 1976.
A controvérsia no assunto reside que o art 7o, XI, da CF exige que o assunto PLR
seja regulamentado por lei.
A lei previdenciária que afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre
PLR é a alínea “j”, §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que exige lei específica sobre o tema.
A Lei no 10.1001, de 2000 é um lei específica sobre o tema mas só abrange
empregados, não contempla os diretores não empregados, que são contribuintes individuais.
A lei no 6.404, de 1976, no seu art. 152, trata do assunto da distribuição de lucros,
todavia, não é específica para isso, trata da regulação das sociedades por ações, com aplicações
pontuais também às sociedades limitadas.
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação,
tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação
no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social
em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o
artigo 202.
(grifos não originais)
A referida regra não trata de qualquer condições ou forma de pagamento, somente
faz a previsão que podem ser feitos os pagamentos.
Até a publicação da MP no 794, de 1994, não existia a regulamentação requerida
pelo inciso XI do art. 7o da Constituição, que, por ser de eficácia limitada, não permitia o gozo
do direito sem a existência da lei.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema:
RE393764 AgR /RS¬RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIORelator(a): Min. ELLEN GRA CIEJulgamento: 25/11/2008
Órgão Julgador: Segunda Turma
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI, DA
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MP 794/94. 1. A regulamentação do art. 7°, inciso
XI, da Constituição Federal somente ocorreu com a edição da Medida Provisória
794/94. 2. Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período
anterior à edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do
voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2"Turma,
25.11.2008.

RE 398284 / RJ RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008 Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa
Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal. Necessidade de lei
para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa
com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa
necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em
que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(grifos não originais)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 569.441 RIO GRANDE DO SUL RELATOR : MIN.
DIAS TOFFOLI REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. TEORI ZAVASCKI EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA
DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal
Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive no que se
refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de
participação nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em
questão, a respectiva contribuição previdenciária. (g.n.)
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
As decisões transcritas demonstram o entendimento da Corte que a
regulamentação do inciso XI, do art. 7o da CF era necessária, impedindo o exercício do direito, e
não existia tal norma até a edição da MP no 794, de 1994. Portanto, é impossível afirmar que a
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

Lei no 6.404, de 1976, atende a exigência de “lei especifica” do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
e necessidade de lei regulamentadora do inciso XI, do art. 7o da CF.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem reiteradamente decidido com esse
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/06/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATENDIMENTO
AOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial e constatado o
cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade, deve o Recurso Especial ser
conhecido.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO
DA BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros, posto que
inexiste norma que lhes conceda isenção.
(Acórdão no 9202-007.612 – CSRF – 26/02/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE SOBRE
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS RESULTADOS.
REQUISITOS. ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação no lucro ou nos resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente, portanto não há como acatar-se instrumento firmado
somente após o exercício a que se refere.
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
EM
DA
LEI
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias,
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91,
preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.'
(Acórdão no 9202-010.029 - CSRF – 27/10/2021)
Esta está correto o lançamento do levantamento CP, incidindo contribuição
previdenciária nos termos do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, aos pagamentos de PLR a não
empregados por ausência de disposição em lei de modo a afastá-la.
Multa por descumprimento de obrigação acessória
Argumenta a recorrente que houve erro no cálculo da multa por descumprimento
de obrigação acessória pois os valores que deveriam ter sido considerados são os previstos na
redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
A Súmula CARF n° 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em 06/08/2021, por
entender pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009. Para os fatos geradores
anteriores a mudança, o valor da multa de mora por descumprimento de obrigação principal,
ainda que lançada, deve ser limitada à 20%, nos termos do art. 35 com a nova redação.
Como corolário dessa interpretação impõe-se o reconhecimento das multas dos §§
4o, 5o e 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n°
449, de 2008, devem ser comparadas com a multa do art. 32-A, II, da Lei no 8.212, de 1991,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação
acessória nos termos do inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, se for mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720887/2013-15

Fl. 925
DF CARF MF
Original